Tribunal: TJDFT
Processo: 0700927-07.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de apelação cível interposta por ILDA MARIA DA SILVA OTAVIANO contra acórdão que, por unanimidade, não conheceu do Agravo Interno interposto pela Recorrente, nos seguintes termos: “Agravo interno cível. Direito processual civil. Agravo interno interposto contra decisão colegiada. Não cabimento. Erro grosseiro. I.- Caso em exame 1. Agravo interno cível contra acórdão que deu provimento a recurso de apelação. ii.- Questão em discussão 2. Vício de consentimento em contratação de cartão de crédito consignado. iii.- Razões de decidir 3. O agravo interno não se presta a impugnar decisão proferida pelo órgão colegiado e, tratando-se de erro grosseiro, não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade. iv.- Dispositivo 4. Recurso não conhecido.” Em suas razões, a Agravante pretende a reforma do Julgado. É o relatório. O recurso não preenche os requisitos de admissibilidade. Prevê o art. 1.009 do CPC o cabimento do recurso de apelação contra sentença. Destaco: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. § 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença.” A apelação cível não se presta a impugnar decisão colegiada como a proferida nestes autos, ademais, tratando-se de erro grosseiro, não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO (art. 932, III do CPC). Intime-se. Comunique-se. Brasília, 4 de dezembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator